Tribunal: TJMT
Processo: 1022071-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022071-64.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS (PACIENTE), 3a Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (IMPETRANTE), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (IMPETRANTE), TALITA MACEDONIA VIEIRA MATIAS - CPF: 054.990.671-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PACIENTE GESTANTE E MÃE DE TRÊS CRIANÇAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU CONVERSÃO EM DOMICILIAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PRISÃO EM FLAGRANTE - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE DROGAS -

3KG DE COCAÍNA E 2KG DE MACONHA - VEÍCULO COLETIVO -
REITERAÇÃO ESPECÍFICA
- DECISÃO FUNDAMENTADA - ENTENDIMENTO DO STJ - PACIENTE PRESA EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS - 220KM DE DISTÂNCIA DO LOCAL DA PRISÃO DOMICILIAR - PONDERAÇÃO ENTRE RISCO SOCIAL E PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA - SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PARA NEGAR O ENTENDIMENTO DO STF - ARESTOS DO STJ E TJMT - DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA.

A quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos [mais de 3kg de cocaína e de 2kg de maconha] e a reiteração específica da paciente justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 377849/AM; RHC no 112.970/MS;
HC no 533.554/SP).

O
direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças.

“É inviável a conversão da prisão
cautelar
da paciente pelas medidas menos gravosas relacionadas no art. 319 do Código de Processo Penal ou em prisão
domiciliar
porquanto ficou demonstrado que medidas dessa espécie foram-lhe
anteriormente
concedidas e se mostraram inaptas a fazer cessar a
reiteração
dos delitos de
tráfico
, com descumprimento, por parte dela, das condições da liberdade provisória, como também sua prisão em flagrante pela prática de nova traficância, pondo em risco a ordem pública.”
(TJMT, HC N.U 1021367-51.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1022071-64.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
JACIARA

IMPETRANTE(S):

DR. LEONARDO MARIN E OUTRO(S)

PACIENTE(S):

ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau N.U 1003698-52.2021.8.11.0010), que indeferiu a prisão domiciliar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, art. 35,
caput,
ambos da Lei no 11.343/2006 - (fls. 95/99).

Os impetrantes sustentam que: 1) a prisão preventiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a paciente está grávida,
“é mãe de 3 (três) crianças menores de 12 (doze) anos, [...] relatou estar passando por sérios problemas de saúde”
e a unidade prisional
“informou não possuir seção para gestantes e não está fornecendo a medicação necessária”
, a justificar prisão domiciliar.

Requerem a concessão da ordem para que seja “revogada” a custódia preventiva ou substituída por prisão domiciliar (fls. 4/16), com documentos (fls. 17/22).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 38/41).

O Juízo singular prestou informações (fls. 47/50).

A i. 9a Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11/343/2006). Busca-se a concessão da liberdade provisória a paciente e, subsidiariamente, a conversão do enclaustro preventivo em domiciliar. 1. Os impetrantes argumentam que a paciente está gestante, em gravidez de risco, bem como que a unidade prisional não está fornecendo os medicamentos necessários ao seu tratamento. Além disso, asseveram que a custodiada é mãe de 03 crianças, os quais dependem inteiramente dos seus cuidados. IMPOSSIBILIDADE. Não demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados da custodiada para com os menores. Unidade prisional fornece condições suficientes ao estado gestacional da paciente. Situação excepcional à prevista no HC/STF n. 143/641/SP. Paciente descumpriu as condições impostas em regime de prisão domiciliar anteriormente concedido, sendo novamente presa em flagrante delito. Insuficiência da medida. Ausência de constrangimento ilegal Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - fls. 53/59)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.10.2021, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, em audiência de custódia, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva e indeferiu prisão domiciliar com a seguinte fundamentação:

“[...] as autuadas foram presas em flagrante delito, pois de acordo com os fatos narrados nos autos uma equipe da GAP recebeu denúncia anônima de que havia um grupo de suspeito (as) em um coletivo de tipo van denominada-Central da Van, com destino Cuiabá x Rondonópolis, transportando entorpecentes e que passaria pela cidade de Jaciara. De imediato, a equipe intensificou o patrulhamento na rodovia que cruza a cidade onde avistaram um veículo placa OAT-8340 com as mesmas características e empresa citada conforme denúncia, momento em que fizeram a abordagem onde visualizaram o grupo de suspeitos sendo dois do sexo masculino sentados na penúltima poltronas e na última poltronas havia mais duas pessoas do sexo feminino (Andressa e Talita), todos sentados do lado direito do corredor, instante em que foi verbalizado para que todos os 04 (quatros) levantasse e desembarcasse do coletivo.

Ato contínuo, foi realizado buscas em seus assentos e na parte debaixo da penúltima poltrona foi encontrados 05 (cinco) tabletes aparentemente de entorpecente, sendo 03 (três) tabletes análogo a maconha e 02 (dois) tabletes análogo a pasta base de cocaína e na última poltrona das suspeitas foram encontrado na parte de trás mais 02 (dois) tabletes de entorpecentes, sendo 01 (um) análogo a maconha e 01 (um) análogo a paste base de cocaína, totalizando em 07 (sete) tabletes de entorpecente, materiais estes pesando aproximadamente 2.105 kg de maconha e 3.080 kg pasta base de cocaína. [...]

Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. [...]

Outrossim, denota-se, ainda, que as autuadas as foram presas com considerável quantidade de entorpecentes, um total aproximado 2.105 kg de maconha e 3.080 kg pasta base de cocaína, que aliada aos demais elementos apreendidos, bem como a forma de acondicionamento - id n. 68577423) indicam a traficância das autuadas, o que demonstra a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e periculosidade social das autuadas. [...].

Além do mais, entendo que a custódia cautelar merece ser decretada, ainda, para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta do crime, assim, presume -se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o autuado volte a delinquir ou até mesmo evadirem-se do distrito de culpa, e não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos. [...]

Verifico, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não são capazes, in casu, de impedirem as autuadas de praticar novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva e se salvaguardar a ordem pública. De mais a mais, nota -se que o crime de tráfico de drogas encontra-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código Penal. [...]

Por derradeiro, denota-se da alegação da defesa que a autuada ANDRESSA possui filhos menores de idade. Assim, a indagação que fica, é que a mesma não está cuidando da sua prole, ao invés de cuidar de seus filhos, a mesma tentou transportar substância entorpecentes para a comarca de Rondonópolis. Assim, se ela é manicure, deveria estar em um salão trabalhando e outra coisa, a mesma se encontra em prisão domiciliar, o que demonstra que não poderia se deslocar de sua comarca.

Por fim, advirto ainda que a mesma possui tornozeleira eletrônica e é está agraciada com a liberdade, então deveria estar cuidar da sua prole, portanto a prisão domiciliar pleiteada pela defesa no caso em testilha é descabida. [...]

Porquanto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, por consequência, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA das autuadas [...] e ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS [...]”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito).

Em 24.11.2021, indeferiu novo pleito de prisão domiciliar mediante a seguinte fundamentação:

“Analisando o conjunto de documentos trazidos aos autos, observo que a autuada não logrou êxito em comprovar a imprescindibilidade da medida.

Isto porque, não há no presente feito qualquer comprovação de que a autuada não esteja recebendo o tratamento necessário na Unidade Prisional em que se encontra, bem como que seus filhos menores se encontram desamparados.

[...] Cumpre-me salientar, que a autuada ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS foi presa em flagrante na data de 22.09.2021 no APF n. 1030552-10.2021.8.11.0002 - na Comarca de Várzea Grande/MT, onde foi concedida a prisão domiciliar, sendo que no momento de sua prisão em flagrante, nesta comarca de Jaciara/MT, descumpria a condição imposta pelo Juízo de Várzea Grande/MT e se encontrava com a tornozeleira desligada, demonstrando assim, que aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão à autuada não ensejaria efeito algum, uma vez que resta demonstrado que quando aplicada a prisão domiciliar a esta, deixou de cumprir sendo novamente presa em posse de considerável quantidade de drogas.

Nota-se, que a reiteração na pratica delitiva pela autuada ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS, inclusive, na prática de tráfico de drogas, durante o cumprimento de prisão domiciliar, demonstra que a manutenção da sua prisão é medida que impõe, a fim de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, constatado o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse ora pleiteada, sendo eles indispensáveis, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa, pelos motivos acima delineados, MANTENDO a prisão preventiva da autuada ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS, o que faço nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal. [...]”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - fls. 36/37)

Em 9.12.2021, o órgão ministerial ofereceu denúncia contra a paciente e Talita Macedonia Vieira, por tráfico de drogas e associação para o tráfico (PJe N.U 1004035-41.2021.8.11.0010).

Em 28.1.2022, o juiz da causa indeferiu o terceiro pedido de prisão domiciliar por entender que
“os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pela defesa da acusada
ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS
não abordaram qualquer situação que tenha o condão de atestar modificação dos fatos”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito - PJe N.U 1004035-41.2021.8.11.0010).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente no transporte de 3.080kg (três quilos e oitenta gramas) de cocaína e 2.105kg (dois quilos e cento e cinco gramas) de maconha, em veículo coletivo “da empresa denominada Central da Van”, bem como na reiteração delitiva da paciente, a qual responde a ação penal por tráfico de drogas (ação penal PJe 1o grau 1033448-26.2021.8.11.0002).

A quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos [mais de 3kg de cocaína e de 2kg de maconha] e a reiteração específica da paciente justificam a constrição cautelar (STJ, HC no 377849/AM - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 22.3.2017; RHC no 112.970/MS - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 19.9.2019;
HC no 533.554/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.10.2019).

Nessa vertente, destaca-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Por sua vez, a paciente declarou ser mãe de 3 (três) crianças menores de 12 (doze) anos, mas apresentou registro de nascimento de apenas um filho [Felipe de Arruda Costa, nascido em 21.7.2017 - fls. 33], bem como instruiu a impetração com exame de urina Beta-HCG Quantitativo com resultado “reagente”, a denotar que está grávida (fls. 29)
.

Todavia, a paciente foi presa em flagrante por tráfico de drogas, cujos entorpecentes [cocaína e maconha] estavam sendo transportados de Cuiabá para Rondonópolis, distante aproximadamente 220km (duzentos e vinte quilômetros
-
http://br.distanciacidades.net
) do local onde deveria estar cumprindo a prisão domiciliar [município de Várzea Grande
], também por tráfico de drogas [apreensão de 450kg de maconha -
no dia 21.9.2021
], de modo que a maternidade
e sua gravidez não foram óbices para a habitualidade delitiva.

Registre-se que
a Diretoria da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis informou ter disponibilidade de médico para acompanhamento do pré-natal, assim como fornecer medicamentos e suplementos para as presas gestantes (fls. 17).

Ademais, no dia 10.1.2022, a pedido da Defesa, a paciente foi transferida para a Penitenciária Feminina Ana Maria Couto, em Cuiabá, a fim de permanecer mais próximo de seus familiares (PJe 1o grau N.U 1003698-52.2021.8.11.0010).

Por certo, o
direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças.

Nesse quadro, reconhece-se
“situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do novo pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP”
(STJ, AgRg no RHC no 155049/PA - Relatora: Mina. Laurita Vaz – 4.11.2021).

Na mesma linha, o c. STJ e este e. Tribunal assim decidiram:

“O descumprimento da prisão domiciliar outrora deferida e a reiteração do agente na prática delitiva caracterizam situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do novo pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Precedentes do STF e do STJ.”
(RHC 123.639/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.3.2020)

“É inviável a conversão da prisão
cautelar
da paciente pelas medidas menos gravosas relacionadas no art. 319 do Código de Processo Penal ou em prisão
domiciliar
porquanto ficou demonstrado que medidas dessa espécie foram-lhe
anteriormente
concedidas e se mostraram inaptas a fazer cessar a
reiteração
dos delitos de
tráfico
, com descumprimento, por parte dela, das condições da liberdade provisória, como também sua prisão em flagrante pela prática de nova traficância, pondo em risco a ordem pública.”
(HC N.U 1021367-51.2021.8.11.0000 - Relator: des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 17.12.2021)

Assim sendo, a paciente não faz jus à prisão domiciliar.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022